Tribunal: STF
Processo: RE 1270655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso por ele interposto, sob o fundamento de ausência de procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário.
    Aduz a parte embargante que a decisão merece ser revista.
    Decido.
    Merecem ser acolhidos os presentes declaratórios.
    Examinados os autos, afasto o óbice relativo ao recurso extraordinário, em razão de o mesmo estar dotado da regular procuração outorgando poderes ao advogado subscritor. 
    Assim, passo a uma nova análise do recurso interposto. 
    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 
(RE 998.589/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/3/2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente